Tribunal: TJMT
Processo: 1027518-46.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027518-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINEIDE MOREIRA NEVES CASTRO - CPF: 581.240.471-20 (RECORRENTE), MARINEIDE MOREIRA NEVES CASTRO - CPF: 581.240.471-20 (RECORRIDO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência quanto a redução do dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator apenas para dar parcial provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela concessionária de energia elétrica e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida entre 24/09/2025 e 07/10/2025. A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação da interrupção, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. A autora requer a majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica apta a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide a legislação consumerista, razão pela qual compete à concessionária o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

4. A autora comprova a suspensão do fornecimento de energia elétrica mediante documentos e protocolos de atendimento, demonstrando fato constitutivo de seu direito.

5. A alegação da concessionária de inexistência de interrupção ou de falha decorrente de instalação interna não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios idôneos e suficientes.

6. Telas sistêmicas constituem meio de prova admissível apenas quando corroboradas por outros elementos que lhes emprestem credibilidade, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 34 da Turma Recursal Unificada.

7. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo máximo de 24 horas para religação normal em área urbana, prazo extrapolado no caso concreto, evidenciando irregularidade na prestação do serviço essencial.

8. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10. O montante fixado na sentença mostra-se superior aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da concessionária parcialmente provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde pela suspensão indevida do fornecimento do serviço quando não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor. 2. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não bastam para comprovar regularidade da suspensão do serviço. 3. A extrapolação do prazo de religação previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço essencial. 4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. 5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, § 3º, 26, 40, 362 e 367.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34; TJMT, N.U 1055320-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22.01.2025; TJMT, N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.05.2025; TJMT, N.U 1047990-13.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1049349-95.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos tanto pela reclamada quanto pela reclamante, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Confirmar a decisão liminar prolatada no Id. 210613501, tornando seus efeitos definitivos. b) Condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros de mora a contar da citação, calculados pela taxa legal, correspondente à SELIC, deduzido o IPCA, conforme art. 406 e § 1º do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).′′

2.

A recorrente/reclamada pretende pelo presente expediente recursal o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de provas da interrupção.
Ao final, requer reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

3.

A recorrente/reclamante pretende a majoração do
quantum
indenizatório.

4.

Em contrarrazões, a recorrida/autora,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

5.

A recorrida/reclamada apresentou contrarrazões.

6.

É o relatório.

7.

VOTO

8.

Colendos pares,

9.

PRELIMINAR:
Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

10.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pelas partes recorrentes.

11.

Consta na petição inicial que a parte reclamante sofreu a suspensão dos serviços
em 24/09/2025, por volta das 20h14min
. Relata que registrou sucessivos protocolos, contudo, o restabelecimento do serviço ocorreu somente no dia
07/10/2025 (ids. 355706388)
.

12.

No mérito, constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (suspensão do serviço) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

13.

Nesse enfoque, tendo a parte recorrida/reclamante comprovado a ocorrência da suspensão dos serviços (id. 355706407) – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado.

14.

Em sede de contestação a reclamada sustentou a
inexistência de interrupção no fornecimento de energia elétrica e, subsidiariamente, atribuiu falha a problemas na instalação interna da unidade consumidora.

15.

Ocorre, todavia, que referido elemento de prova não se sustenta para o fim de alcançar a pretensão formulada pela parte recorrente. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

16.

Ainda que as telas sistêmicas possam ser utilizadas como elemento de prova, é impositivo que com elas coexistam outros elementos ou circunstâncias que lhes emprestem credibilidade, o que na hipótese dos autos não se verifica.

17.

Importa, pois, registrar o fato de que acerca da caracterização das telas sistêmicas como meio de prova, esta Turma Recursal já fixou entendimento acerca da sua possibilidade, todavia, sendo impositivo a existência de outros elementos a lhes emprestar credibilidade. Nesse sentido é a Súmula nº 34 da TRU:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

18.

A resolução 1000/21 da Aneel ainda dispõe
“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;
IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
”.
Nesse sentido, se tratando de residência localizada em área urbana, foram extrapoladas as 24 horas previstas no artigo 362 da Resolução nº 1.000 da ANEEL. Cito:

(N.U 1055320-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

19.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTO RELIGAÇÃO).
DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). Embora a auto religação (ligação à revelia) seja uma razão técnica que autorize uma nova suspensão no fornecimento de energia elétrica, o ônus da prova da auto religação é da concessionária. A existência de leituras do consumo posteriores, bem como o pagamento das faturas mensais, evidencia a inexistência de irregularidade técnica nas instalações. As partes não divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. A parte reclamada argumentou que a suspensão realizada em 4/10/2024 (ID 266042762/PJe2) foi realizada por razões técnicas e de segurança, diante da auto religação (ligação à revelia) ocorrida depois de 28/2/2024. Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há qualquer indício de que a parte reclamante tenha realizado a auto religação da unidade consumidora e que foi legítima a nova suspensão (art. 367 da Resolução 1.000/2021 da ANELL). Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de comprovar a irregularidade de questões técnicas e de segurança. Além disso, com base nos relatórios apresentados no ID 266042760/PJe2, emitidos pela própria parte reclamada, observa-se que no lapso posterior à suposta auto religação as leituras eram feitas normalmente, com o correspondente pagamento das faturas mensais, enfraquecendo a tese da parte reclamada de que houve religação à revelia da unidade consumidora da parte reclamante. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, não havendo indícios da auto religação, conclui-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada.
2. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa (N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).
3. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia, a indenização arbitrada na sentença em R$ 4.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
4. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024). A alegação de que houve alteração da verdade pela parte reclamante não se encontra comprovada, uma vez que restou demonstrado o ato ilícito cometido pela parte reclamada.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)
grifei

20.

Confere-se ainda do valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte ofendida, respectivamente.

21.

Ante o exposto CONHEÇO os recursos interpostos, e NEGO PROVIMENTO a ambos mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

22.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente/Reclamada arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A parte Recorrente/Reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

23.

RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

24.

Intimem-se.

25.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

26.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O V E N C E D O R

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo necessário proceder a ajuste para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora reconheça a gravidade da situação e a necessidade de indenização com caráter pedagógico, entendo que o valor de R$ 7.000,00 fixado em primeira instância,
mostra-se elevado para os parâmetros desta Turma Recursal.

Portanto, considero adequada a redução da indenização para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar o recorrido pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito inválido, caracteriza dano moral in re ipsa. 9. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00.

10. Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de ação para questionar cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. 4. O exercício regular do direito de ação afasta a configuração de litigância de má-fé.

(N.U 1047990-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO CADASTRAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCLUSÃO DA INVENTARIANTE COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. (...) O valor inicialmente fixado em R$ 3.000,00 se mostra insuficiente diante das circunstâncias, impondo majoração para R$ 4.000,00 para cada reclamante. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso dos reclamantes parcialmente provido e recurso da reclamada desprovido. Tese de julgamento: A falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, consubstanciada em erro cadastral e interrupção indevida do fornecimento, caracteriza responsabilidade objetiva da concessionária. A inventariante diretamente atingida pela falha do serviço enquadra-se como consumidora por equiparação, fazendo jus à indenização por danos morais. A majoração do valor indenizatório é cabível quando o montante fixado não reflete adequadamente a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.A indenização por danos materiais exige comprovação documental mínima, não podendo ser presumida. (N.U 1049349-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)”

P
or essas razões, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marineide Moreira Neves Castro,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

C
om relação a recorrente Energisa, sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Com relação a recorrente Marineide, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito - 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026